Tribunal: TRF3
Processo: 5001129-42.2023.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
153/775)

5001129-42.2023.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001129-42.2023.4.03.6106

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: QUALYCON ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ALEXANDRE BARBOSA - SP195062-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração da parte impetrante não conhecidos e os da União não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001129-42.2023.4.03.6106

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: QUALYCON ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ALEXANDRE BARBOSA - SP195062-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pela parte impetrante e pela União.

Em suas razões recursais (ID 357902988), alega omissão quanto à necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 30 da Lei no 12.973/2014 e 10 da LC no 160/2017.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte impetrante apresentou resposta (ID 360824929).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange às omissões apontadas pela embargante, assim constou do v. acórdão:

“[...] Por seu turno, o referido artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 estabelecia que "as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros" (g.n.); ainda, em seu § 2o, dispunha que haveria tributação caso lhes fosse dada destinação diversa.

[...]

Pois bem, ao se debruçar sobre a matéria, antes da vigência da Lei n.o 14.789/2023, portanto, no contexto das disposições do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça conferiu soluções jurídicas distintas quanto aos créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal e quanto às demais espécies de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, ainda que este julgador entenda não devesse haver diferença no seu tratamento.

[...]

No julgamento do referido Tema Repetitivo n.o 1.182, ocorrido em 12.06.2023, portanto na vigência do supracitado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a Corte Superior firmou tese no sentido da impossibilidade de extensão do entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR aos demais benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. Ressaltou-se que a não incidência de IRPJ e CSLL sobre as receitas resultantes da não tributação (total ou parcial) de ICMS nas operações de saída dependeria do cumprimento dos requisitos expressos em Lei. Afastou-se, apenas e tão somente, a necessidade de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, sem prejuízo das ações fiscalizatórias da Receita Federal do Brasil.

[...]

Ressalta-se, em observância ao princípio da congruência, que a presente demanda se restringe aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei n.o 14.789/2023, que revogou o artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014. Tem-se que o julgador está adstrito aos limites da controvérsia objeto da lide, na forma do artigo 503 do CPC ("a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida"). Assim, tratando-se de ato normativo inexistente no ordenamento jurídico à época da impetração, incabível a apreciação nesta sede das relações jurídico-tributárias por aquela Lei disciplinadas.

No que tange aos incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS diversos do crédito presumido, como no caso concreto, tem-se legítima a tributação, observando-se, segundo a lei vigente à época do fato gerador, a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, para fins de exclusão na determinação do lucro real na apuração de IRPJ e CSLL, restando dispensada unicamente a necessidade de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, sem prejuízo das ações fiscalizatórias da Receita Federal do Brasil.

[...]”

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração da parte impetrante não conhecidos e os da União não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão